Tribunal: TJES
Processo: 5000798-88.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000798-88.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MVC VEICULOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte Autora/Recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VALORES E CONDIÇÕES ACEITAS PELA PARTE AUTORA. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL PARA PRIMEIRA REQUERIDA NO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (ID 147630), COMO PAGAMENTO PARCIAL DO BEM ADQUIRIDO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PREÇO CONTIDO NA PROPOSTA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DAS REQUERIDAS AOS TERMOS INICIAIS (ART. 427, CC e ARTS. 30 E 31 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.